Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025612-45.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (RECORRIDO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MEMSO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025612-45.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP, ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP, ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que em sede de remessa necessária, retificou o ato sentencial, denegando a segurança.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a aplicação da modulação de efeitos não merece prosperar, uma vez que, além de proferida sem a observância do quórum mínimo previsto no artigo 27 da Lei 9.868/1999, tal processo ainda não transitou em julgado, estando pendente inclusive de apreciação de recursos apresentados.

Esclarece que, o, inequívoca a comprovação de que a natureza da operação (mera circulação física – transferência – de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, seja interna ou interestadual) não constitui fato gerador do ICMS, razão pela qual sua cobrança pelas D. Autoridades Coatoras é inconstitucional e ilegal.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP, ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que em sede de remessa necessária, retificou o ato sentencial, denegando a segurança.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, oportunidade em que foi concedida a segurança, para determinar que o impetrado se abstenha de recolher o ICMS, inclusive ICMS DIFAL, vencido ou vincendo, nas operações de transferência de bens e mercadorias entre os estabelecimentos do impetrante.

Os autos vieram para realização de remessa necessária, oportunidade em que esta Relatora retificou o ato sentencial e denegou a segurança.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, inobstante o reconhecimento da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, houve a modulação dos efeitos da decisão, para o exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, a qual foi publicada em 29/04/2021
.

No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 11-7-2022, é dizer,
depois
da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49.

Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024